Tribunal: TCU
Processo: 020.340/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2405/2021-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de monitoramento dos Acórdão 647/2018-TCU-Plenário e 1.757/2019-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 243, 250, I e II, e 143, inciso V, " c" , do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento as determinações dirigidas à Fundação Nacional do Índio - Funai, por meio dos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 647/2018-TCU-Plenário e do item "a" do Acórdão 1757/2019-TCU-Plenário , enviar cópia deste deliberação e da instrução que a suporta à Funai e fazer a determinação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.340/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Fundação Nacional do Índio, com fundamento no artigo 7o, § 3o, VI, da Resolução-TCU 315/2020, que informe, no prazo de noventa dias, a decisão final adotada no âmbito do processo SEI 08620.019086/2017-13, bem como o resultado das apurações levadas a efeito, com o envio das evidências correspondentes; e 1.6.2. apensar este processo ao TC Processo 032.489/2017-0 .